Tribunal: TJSP
Processo: 1055313-20.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PLEITO CUMULADO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA.
Argumentos convincentes - Fotografado o medidor, apontando a suposta fraude e, ainda, lavrado Boletim de Ocorrência Policial - Apelante

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PLEITO CUMULADO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA.
Argumentos convincentes - Fotografado o medidor, apontando a suposta fraude e, ainda, lavrado Boletim de Ocorrência Policial - Apelante sustenta que, consoante consta de seus registros, seria a quarta autuação da autora, ora apelada, por fraudes no medidor de energia - Necessidade de vinda aos autos da perícia realizada pela Polícia e, ainda, análise (por primeiro pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância) de eventual necessidade de realização de perícia indireta - Precedente - Reconhecida a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.
RECURSO PROVIDO.